Tribunal: TJMT
Processo: 1000615-83.2017.8.11.0037
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000615-83.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (APELANTE), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), TEIXEIRA DE ARAUJO & CIA LTDA - CNPJ: 07.362.480/0001-80 (APELADO), KAROLAINE VITORIA DENIZ BRASIL - CPF: 046.743.861-79 (ADVOGADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PRODUTO AGRÍCOLA – INADIMPLEMENTO ABSOLUTO – MORA
EX RE
– CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA – DESNECESSIDADE – INTERPELAÇÃO PRÉVIA PRESCINDÍVEL – SANEAMENTO DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE ÓBICE PROCESSUAL – PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS – NULIDADE – SENTENÇA ANTERIOR RESTABELECIDA – CLÁUSULA PENAL MANIFESTAMENTE EXCESSIVA – REDUÇÃO EQUITATIVA – ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

É válida a cláusula contratual que prevê penalidade para a hipótese de inadimplemento, mas o valor da multa deve observar os princípios da proporcionalidade, da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação ao enriquecimento sem causa, permitindo-se a redução judicial equitativa na forma do artigo 413 do Código Civil.

Nos contratos com obrigação vencível em data certa, a mora se configura de pleno direito –
mora ex re
–, sendo dispensável a prévia interpelação do devedor. Assim, a ausência de cláusula resolutiva expressa não constitui óbice à resolução judicial do contrato inadimplido, tampouco impede o exame de mérito da pretensão.

Tendo o juízo saneador reconhecido a higidez do processo e delimitado as questões controvertidas sem apontar nulidade ou ausência de pressuposto processual, opera-se a preclusão
pro judicato
– sendo vedado ao magistrado, em momento posterior, extinguir o feito com base na matéria processual já superada –, sobretudo por meio de embargos de declaração com efeitos infringentes.

O restabelecimento da sentença de mérito que julgou procedente o pedido de rescisão contratual mostra-se devido, com a redução da multa pactuada – de 50% para 30% sobre o valor da mercadoria inadimplida –, por se revelar mais compatível com as peculiaridades do caso concreto, a ausência de comprovação do dolo e a finalidade compensatória da cláusula penal.

Apelação conhecida e parcialmente provida, para restabelecer a sentença primitiva de mérito, com modulação da cláusula penal.

Em razão do parcial provimento do recurso de apelação, mostra-se inviável a majoração dos honorários advocatícios neste grau recursal, conforme Tema 1.059 do STJ.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000615-83.2017.8.11.0037

APELANTE:

BUNGE ALIMENTOS S/A

APELADA:

TEIXEIRA DE ARAUJO & CIA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BUNGE ALIMENTOS S/A
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste,
Dra. Patrícia Cristiane Moreira
, lançada nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com cobrança de multa contratual, ajuizada pela ora apelante em desfavor de
TEIXEIRA DE ARAUJO & CIA LTDA.
, que acolheu embargos de declaração opostos pela parte demandada, com efeitos infringentes, e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, sob o argumento de ausência de pressuposto processual – qual seja, a constituição em mora do devedor.

Inconformada, a autora interpõe o presente recurso de apelação, no qual alega, em síntese, a nulidade da sentença por violação à coisa julgada, sob o fundamento de que a questão relativa aos pressupostos processuais já havia sido superada pelo saneador, estando acobertada por preclusão
pro judicato
.

Sustenta a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, em razão da ausência de apreciação autônoma do pedido de aplicação da multa contratual, o qual, segundo a apelante, não dependia da resolução contratual nem de notificação prévia.

Diz que o equívoco na extinção do feito por ausência de interpelação, ao argumento de que se trata de hipótese de mora
ex re
, dada a existência de termo certo no contrato, nos moldes do art. 397 do Código Civil.

Defende, no mais, a necessidade de julgamento do pedido de aplicação de multa contratual, sob a premissa de que é independente da resolução do contrato e está amparado na cláusula contratual expressa que dispensa a necessidade de interpelação.

Pede o provimento do apelo para que: haja o reconhecimento da nulidade da sentença, por afronta à preclusão
pro judicato
, com retorno dos autos para prolação de nova sentença de mérito; alternativamente, o reconhecimento da nulidade da sentença, por negativa de prestação jurisdicional, e a determinação de apreciação do pedido de condenação à multa contratual; a reforma da sentença, para reconhecer a mora
ex re
e, consequentemente, julgar procedente o pedido de rescisão contratual; condenar a parte ré ao pagamento da multa contratual, prevista na cláusula sétima, alínea “D”, independentemente da procedência da pretensão de rescisão, em razão do inadimplemento incontroverso.

Certidão de recolhimento de custas de preparo no Id. 288539960.

A parte apelada TEIXEIRA DE ARAUJO & CIA LTDA. apresentou contrarrazões na peça Id. 288539963, nas quais pugna pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Para tanto, defende que a ausência de cláusula resolutiva expressa no contrato e a inexistência de notificação prévia para constituição em mora tornam impossível o acolhimento do pedido de rescisão contratual, em conformidade com o art. 474 do Código Civil.

Argumenta que, não sendo a mora
ex re
aplicável ao caso concreto, e sendo a mora
ex persona
dependente de interpelação, a ausência desta constitui óbice intransponível à pretensão autoral.

Afirma, ademais, que a sentença não incorreu em negativa de prestação jurisdicional, pois a multa contratual reclamada é de natureza acessória e, na ausência de inadimplemento formalmente constituído, não poderia ser exigida isoladamente.

Por fim, rechaça a alegação de violação à coisa julgada, asseverando que a ausência de pressuposto processual é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida
ex officio
em qualquer fase do processo, conforme art. 485, § 3º, do CPC, sendo incabível o argumento de preclusão
pro judicato
diante da omissão sanada pela via adequada dos embargos de declaração.

Pedido de sustentação oral da parte recorrida na peça Id. 296623858.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso na forma do art. 1.009 do CPC.

Consoante relatado, trata-se de apelação interposta por BUNGE ALIMENTOS S/A contra sentença proferida nos embargos de declaração opostos por TEIXEIRA DE ARAÚJO & CIA LTDA, acolhidos com efeitos modificativos, para reformar a sentença de mérito anterior e extinguir o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento da ausência de cláusula resolutiva expressa no contrato e da inexistência de interpelação prévia da devedora, elementos que teriam impedido o acolhimento do pedido de resolução contratual.

A sentença reformada havia julgado procedente a pretensão inicial de rescisão contratual cumulada com cobrança de cláusula penal, reconhecendo o inadimplemento contratual da parte ré e condenando-a ao pagamento de multa de 50% sobre o valor da mercadoria não entregue, conforme cláusula sétima, item “D”, do contrato de compra e venda nº. 030-00034-00031483, celebrado entre as partes.

Pois bem.

A insurgência recursal da autora merece acolhida.

Conforme se extrai dos autos, a presente ação foi ajuizada em 2017 com base no inadimplemento absoluto de contrato de compra e venda, firmado entre as partes em 28/04/2016, no qual a ora apelada se comprometeu a entregar 3.000.000 kg de milho no dia 05/08/2016.

A autora alegou que não recebeu qualquer volume da mercadoria, razão pela qual postulou a resolução do contrato e a cobrança da multa contratual previamente pactuada, no valor de 50% sobre o preço do produto, atualizado com base no valor praticado no dia da liquidação (R$33,00/saca de 60kg).

A parte ré, em contestação, reconheceu não ter entregue a mercadoria, mas justificou o inadimplemento com base em supostos descumprimentos anteriores da autora em dois contratos pretéritos distintos (nº. 030-00034-00030739 e nº. 030-00034-00030743).

Argumentou, ainda, que não haveria cláusula resolutiva no contrato, o que obstaria o pedido de rescisão, e apontou pretenso caráter abusivo da cláusula penal.

A autora, em réplica, refutou as alegações, esclarecendo que os contratos anteriores foram devidamente cumpridos dentro das condições pactuadas, que são instrumentos distintos e autônomos, e que a cláusula penal foi acordada com base na autonomia da vontade, sem qualquer exorbitância ou desproporcionalidade.

A ação foi regularmente instruída, com oitiva de testemunhas, e teve seu mérito apreciado em sentença proferida em 02/03/2022, a qual rejeitou a tese de exceção do contrato não cumprido, diante da total autonomia entre os instrumentos, reconheceu o inadimplemento da ré e julgou
procedente
a pretensão autoral, com a rescisão do contrato e a condenação ao pagamento da cláusula penal contratualmente estipulada, na ordem de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da mercadoria não entregue, com base no preço praticado no dia da liquidação (R$33,00 por saca de 60kg de milho), no montante de R$825.000,00 (oitocentos e vinte e cinco mil reais), corrigido e acrescido de juros moratórios (Id. 288539940).

Contudo, a parte ré opôs embargos de declaração, sustentando omissão da sentença quanto à ausência de cláusula resolutiva expressa e à inexistência de interpelação prévia, entendendo que tais elementos inviabilizariam a procedência da ação.

O juízo
a quo
então
acolheu
os embargos
com efeitos infringentes
, para reconhecer que não havia cláusula resolutiva expressa no contrato. Ainda, entendeu tratar-se de hipótese de mora
ex persona
e, por ausência de notificação anterior, extinguiu o feito sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil (Id. 288539950 – datada de 17/10/2022).

Infere-se, ao final, que contra a referida decisão integrativa que reformou o édito primitivo, foram opostos aclaratórios pela parte autora, invocando, dentre outros pontos, a ocorrência de omissão, especificamente ao
“não apontar os fundamentos autorizadores para o Juízo apreciar matéria que já havia sido apreciada nos autos”
(sic), sendo, no entanto, rejeitados por meio do
decisum
Id. 288539955, sobrevindo à insurgência por meio deste apelo ora em apreciação.

Pois bem. Diversamente do consignado pela togada singular, tem-se que a sentença reformada havia analisado corretamente os fatos e fundamentos jurídicos aplicáveis, razão pela qual merece ser restabelecida.

Com efeito, a tese relativa à ausência de cláusula resolutiva expressa e à necessidade de interpelação prévia já havia sido suscitada pela parte ré em sua contestação — embora de maneira lateral — e foi
expressamente
rebatida na réplica, que invocou a possibilidade de resolução judicial, nos termos do artigo 475 do Código Civil, inclusive apontando a natureza
ex re
da mora em virtude da existência de prazo certo.

Mais relevante ainda é que, no curso regular do processo, o juízo proferiu
despacho de saneamento
em 04/12/2017, no qual declarou expressamente a higidez do processo,
a presença dos pressupostos processuais e das condições da ação
, e delimitou os
pontos controvertidos
exclusivamente à
verificação da causa do inadimplemento
e à
aplicabilidade da cláusula penal
.

Não houve, quando da prolação da decisão saneadora, qualquer consideração acerca de suposta inadmissibilidade do pedido em razão da ausência de cláusula resolutiva ou de interpelação prévia
.

Com isso, a matéria foi estabilizada na fase de saneamento, nos termos do artigo 357, §1º, do Código de Processo Civil, e eventual rediscussão em momento posterior fere a lógica da preclusão judicial (
pro judicato
), a segurança jurídica e o contraditório, na medida em que, uma vez fixadas às balizas processuais e processada integralmente a instrução, não é dado ao magistrado extinguir o processo por questão processual já superada e que não foi suscitada pelas partes como óbice ao julgamento.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA.
PRECLUSÃO
TEMPORAL. MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM DESPACHO
SANEADOR
. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PENSÃO MENSAL. FIXAÇÃO COM BASE NO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE. POSSIBILIDADE. VÍCIO SANADO SEM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO DAS RÉS MARIA LUIZA DA SILVA DOMINGOS MORAES E MARIA MARGARETH BORGES DA SILVA MORAES NÃO PROVIDO. RECURSO PELA RÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES CUIABÁ LTDA PARCIALMENTE PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração interpostos alegando omissão em acórdão que, em sede de apelação, decidiu parcialmente a favor dos recorrentes. As embargantes alegam omissão quanto à análise da matéria referente à ilegitimidade passiva “ad causam”, ao pedido de indenização por danos morais e à fixação de pensão mensal ao filho da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão do acórdão quanto à ilegitimidade passiva do réu falecido, considerada matéria de ordem pública, e à necessidade de comprovação do dano moral e da dependência econômica dos pais da vítima; (ii) avaliar a omissão quanto ao valor da pensão fixada ao filho da vítima, supostamente fixado em valor "ultra petita". III. RAZÕES DE DECIDIR
A
preclusão
temporal impede a reanálise da ilegitimidade passiva do falecido réu Lourenço Domingos Moraes, matéria decidida em despacho
saneador
não recorrido.
A
preclusão

pro

judicato
veda a rediscussão de matéria já decidida no processo, inclusive em relação a questões de ordem pública, com base nos arts.

505 e 507 do CPC.
O acórdão recorrido analisou todas as teses relevantes ao deslinde da lide e enfrentou os dispositivos legais aplicáveis, de modo que o inconformismo das embargantes não configura omissão apta a justificar embargos de declaração. O valor da pensão mensal ao filho do falecido foi fixado em patamar proporcional ao salário do falecido à época dos fatos, sendo adequada a fixação em percentual correspondente ao salário-mínimo vigente, afastando a alegação de que a decisão seria "ultra petita". IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos desprovidos. Tese de julgamento: A
preclusão
temporal e a
preclusão

pro

judicato
impedem a rediscussão de questões de ilegitimidade passiva decididas em despacho
saneador
não recorrido, ainda que envolvam matéria de ordem pública. Embargos de declaração não se prestam ao reexame de mérito da decisão, exceto para sanar vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. É adequada a fixação de pensão em percentual baseado no salário do falecido à época dos fatos, atualizado pelo salário-mínimo vigente, afastando alegação de decisão "ultra petita". Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II, 505, 507, 1.026, §§ 2º e 3º; Código Civil, art. 80, VII, e art. 81.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006; TJMT, N.U 1023785-33.2021.8.11.0041, Julgado em 21/02/2024; TJMT, N.U 0002322-74.2018.8.11.0100, Julgado em 25/10/2023; TJ-RS, ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Julgado em 21/11/2016.”
(N.U 0026843-18.2008.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 25/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA –
PRECLUSÃO
– COISA JULGADA – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – DANOS MORAIS – “ULTRA PETITA” - LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO VALOR PLEITEADO NA INICIAL – RESPONSABILIDADE DOS HERDEIROS – LIMITES DA HERANÇA - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Extrai-se dos autos que a questão referente à ilegitimidade passiva restou decidida por ocasião da decisão
saneadora
, sendo que de tal decisão nenhuma das partes interpôs qualquer recurso, operando-se, portanto, a
preclusão
, que resulta na impossibilidade de rediscussão da matéria. 2. Com efeito, tal discussão, já se encontra abarcada pela coisa julgada, sendo defeso a reanálise das matérias já decididas no processo, sob pena de malferir a estabilidade processual, operando-se, portanto, a
preclusão
(inclusive a “
pro

judicato
”), que tem por finalidade preservar a ordem jurídica e a segurança jurídica.
3. O artigo 141 do Código de Processo Civil impõe ao Juiz decidir a lide nos limites em que foi proposta, ao tempo em que o artigo 460, do mesmo diploma processual, veda a prolação de decisão além (ultra petita), fora (extra petita) ou aquém do pedido (citra petita); tudo em observância ao Princípio da Congruência ou da Correlação, que impõe, ao magistrado, a estrita observância ao pedido formulado pela parte autora. 4. Logo, no caso, o pedido do autor foi para que a parte requerida fosse condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), razão pela qual, nestes autos, fica a condenação subordinada ao valor pleiteado. 5. Por fim, tendo em vista que o réu Lourenço Domingos Moraes faleceu no curso da demanda, tem-se que é o patrimônio deixado por ele quem responde pela condenação a ele imposta nesta autos, de modo que as herdeiras/sucessoras processuais respondem pela dívida até o limite da herança, nos termos dos artigos 1.792 e 1.997, ambos do Código Civil e artigo 796 do Código de Processo Civil.”
(N.U 0003391-42.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 06/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024)

“RAC – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – CLÁUSULA DE CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM –
DESPACHO
SANEADOR
REJEITANDO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – AUSÊNCIA DE RECURSO – POSTERIOR SENTENÇA ACOLHENDO A PRELIMINAR COM A EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
PRECLUSÃO

PRO

JUDICATO
– ERRO DE PROCEDIMENTO
– SENTENÇA CASSADA – ACORDO HOMOLOGADO - RECURSO PROVIDO.
1 - Segundo a jurisprudência mais recente da Corte Superior de Justiça, mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à
preclusão

pro

judicato
, razão pela qual não podem ser revistas se já foi objeto de anterior manifestação jurisdicional.
2 - No caso em estudo, o feito foi saneado m 30/08/2018, e o Juiz da causa rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça Comum, afirmando ser abusiva a cláusula de instituição da arbitragem. Lado outro, em 07/03/2019, o Juiz a quo subsequente reanalisou a matéria preliminar, acolhendo-a com a ordem de remessa dos autos ao arquivo, eis que validou a Convenção de Arbitragem.
Patente a
preclusão

pro

judicato
. 3 – Revela-se inadequada a imposição de multa processual se os Embargos de Declaração opostos para sanar obscuridade não são protelatórios. 4 - Não há óbice à hologação do acordo celebrado entre as partes em qualquer fase do processo. Transação homologada.”
(N.U 0011455-79.2014.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO RITO SUMÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES –
LEGITIMIDADE PASSIVA DECLARADA EM DESPACHO
SANEADOR
– AUSÊNCIA DE RECURSO – COISA JULGADA – SENTENÇA CONTRADITÓRIA QUE ACOLHE A TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – IMPOSSIBILIDADE –
PRECLUSÃO

PRO

JUDICATO
– ART. 505 DO CPC
– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DA PARTE REQUERIDA PREJUDICADO.
Extrai-se dos autos que a questão referente à ilegitimidade passiva restou decidida por ocasião da decisão
saneadora
, sendo que de tal decisão nenhuma das partes interpôs qualquer recurso, operando-se, portanto, a
preclusão
, que resulta na impossibilidade de rediscussão da matéria. Encontrando-se abarcada pela coisa julgada, é defeso a reanálise das matérias já decididas no processo, sob pena de malferir a estabilidade processual, operando-se, portanto, a
preclusão
(inclusive a “
pro

judicato
”), que tem por finalidade preservar a ordem jurídica e a segurança jurídica
.”
(N.U 0001444-05.2012.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 17/10/2024, Publicado no DJE 17/10/2024)

Além disso, do ponto de vista material, a fundamentação da decisão embargada igualmente não se sustenta.

O contrato em exame estabelece, na cláusula sétima, item “D”, que:

“
A mora ou inadimplemento, total ou parcial, na entrega da mercadoria,
independentemente de interpelação
, sujeitará o VENDEDOR ao pagamento de uma multa irredutível de 50% sobre o valor da mercadoria faltante (...).”

Neste contexto, ainda que não se configure cláusula resolutiva expressa para os fins do artigo 474 do Código Civil, essa cláusula é suficiente para reconhecer a existência de mora
ex re
, pois a obrigação de entrega da mercadoria possuía termo certo para cumprimento (05/08/2016), de modo que a inércia da parte ré configura automaticamente a mora, nos termos do artigo 397 do Código Civil.

Destarte, com base nesse fundamento, a pretensão de resolução judicial do contrato é perfeitamente legítima, diante do inadimplemento absoluto, e encontra amparo no artigo 475 do Código Civil, sendo prescindível a prévia notificação para constituir o devedor em mora, isso porque, havendo mora
ex re
, a interpelação é desnecessária, e o inadimplemento autoriza a resolução contratual por via judicial.

De outra feita, quanto à cláusula penal, ainda que o contrato em questão contenha cláusula penal expressa no percentual de 50% sobre o valor da mercadoria inadimplida, e que tal estipulação tenha sido firmada validamente por ambas as partes, a atuação jurisdicional não se limita à aferição literal do pacto firmado, devendo também considerar
o equilíbrio material da relação contratual
, sob a ótica da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação ao enriquecimento sem causa.

O Código Civil, em seu artigo 413, confere ao juiz o poder dever de moderar cláusula penal, reduzindo-a equitativamente quando se revelar manifestamente excessiva, tendo em vista a finalidade do negócio, a extensão do inadimplemento e o grau de prejuízo causado ao credor, sendo que tal faculdade decorre diretamente dos princípios estruturantes do direito contratual contemporâneo, que impõem contenção judicial em face de penalidades que, em vez de preservar o equilíbrio do ajuste, passam a desestabilizá-lo.

No caso concreto, ainda que o inadimplemento tenha sido total quanto ao contrato nº. 030-00034-00031483, não se pode ignorar a relação negocial entre as partes, marcada por contratos anteriores e práticas reiteradas de execução parcial ou diferida das obrigações.

A própria ré apresentou justificativas comerciais para o descumprimento do contrato, ainda que afastadas em juízo como insuficientes.

Também se verifica que não houve qualquer demonstração de dolo, fraude ou má-fé, tampouco houve resistência injustificada ao cumprimento de obrigações correlatas.

Ademais, não há, nos autos, elementos que demonstrem que o inadimplemento da obrigação tenha causado prejuízo real e concreto em grau proporcional à penalidade de 50% sobre o valor integral do contrato, o que impõe a atuação judicial moderadora, de tal modo que a multa, tal como pactuada, embora válida sob o prisma formal, ultrapassa os limites do que se reputa equitativo no presente caso, considerando-se a natureza do contrato de compra e venda de commodities agrícolas, a ausência de entrega de produto, mas também a existência de oscilações de mercado que já impactaram a liquidação contratual pelo preço de R$33,00/saca, gerando base de cálculo expressiva.

A aplicação literal da cláusula penal, sem temperamento, implicaria enriquecimento desproporcional da credora, situação vedada expressamente pelo artigo 884 do Código Civil.

Assim, deve o julgador exercer o controle de proporcionalidade e mitigar o valor da penalidade ao patamar de 30% sobre o valor da mercadoria inadimplida, quantia que, no contexto dos autos, mostra-se suficiente para compensar a frustração da obrigação e preservar o caráter coercitivo da cláusula penal, sem comprometer o equilíbrio contratual e sem desvirtuar sua finalidade indenizatória.

A propósito,
mutatis mutandis
:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
CLÁUSULA

PENAL
MORATÓRIA DE 50%. ATRASO ÍNFIMO NO PAGAMENTO DE PARCELAS.
REDUÇÃO
EQUITATIVA DA MULTA.
PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame: Recurso de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução de
cláusula

penal
moratória de 50%, pactuada em acordo homologado judicialmente, por atraso no pagamento de parcelas. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em saber se a
cláusula

penal
de 50% sobre o valor das parcelas deve ser reduzida, considerando: (i) o cumprimento parcial da obrigação principal; e (ii) o atraso ínfimo no pagamento das parcelas acordadas. III. Razões de decidir:
Nos termos do art. 413 do CC/2002, a penalidade deve ser reduzida equitativamente se a obrigação principal foi parcialmente cumprida ou se a multa é manifestamente excessiva. A jurisprudência do STJ reconhece a
redução
de
cláusula

penal
para evitar enriquecimento sem causa, harmonizando o princípio da autonomia contratual com a função social dos contratos. A multa de 50%, diante do atraso inferior a 10 dias, revela-se desproporcional, justificando sua
redução
para 10% sobre o valor das parcelas inadimplidas.
IV. Dispositivo e tese: Agravo de instrumento conhecido e provido parcialmente. Tese de julgamento: "A
cláusula

penal
pode ser reduzida equitativamente quando o atraso no cumprimento da obrigação principal for ínfimo, para evitar enriquecimento sem causa e respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."
(N.U 1030188-39.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2025, Publicado no DJE 26/01/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE E DE CERCEAMENTO DE DEFESA -
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA COM
CLÁUSULA

PENAL
-
CLÁUSULA

PENAL
DE
50
% -
REDUÇÃO
PARA
30
%
- PEDIDO DE EXCLUSÃO DA
CLÁUSULA

PENAL
- NÃO ACOLHIDO - APLICAÇÃO DO ART. 413 DO CC/ ART. 926/16 - PRELIMINARES REJEITADAS - RECURSO DESPROVIDO. O recurso de Apelação é tempestivo se interposto dentro do prazo previsto no art. 508 do CPC. Não há cerceamento de defesa em razão da necessidade de oitiva de testemunhas, se estas foram ouvidas.
Se o valor da cominação imposta na
cláusula

penal
for manifestamente excessivo, o juiz deve reduzi-lo a um patamar justo, de modo a evitar enriquecimento indevido, à luz do art. 413 do CC/02
(correspondente ao art. 924 do CC/16).”
(N.U 0138222-53.2009.8.11.0000, MARCOS MACHADO, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/09/2011, Publicado no DJE 30/09/2011)

Por fim, anoto que o parágrafo 11 do artigo 85 do CPC preceitua que:

“Art. 85 – A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11 – o Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o dispostos nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao Tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”

Todavia, no caso, deixo de majorar os honorários de sucumbência em observância ao atual entendimento do STJ – Tema 1.059 –, adotado no julgamento dos Resp nºs. 1864.633, 1865.223 e 1865.553, ao assim determinar:

“A
majoração dos honorários de sucumbência
prevista no art. 85, § 11 do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente.
Não se aplica o art. 85 § 11 do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso
, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento, limitada a consectários da condenação.”
(destaquei)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação interposta por BUNGE ALIMENTOS S/A, para cassar a sentença proferida nos embargos de declaração e restabelecer em parte a sentença de mérito de Id. 288539940, proferida em 02 de março de 2022, condenando a ré TEIXEIRA DE ARAÚJO & CIA LTDA. ao pagamento da multa contratual reduzida, qual seja, 30% (trinta por cento) sobre o valor da mercadoria não entregue, com base no preço praticado no dia da liquidação (R$33,00 por saca de 60kg de milho), correspondente ao montante de R$495.000,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil reais), valor que deverá ser atualizado monetariamente pelo INPC e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação.

Em razão do parcial provimento do recurso de apelação, mostra-se inviável a majoração dos honorários advocatícios neste grau recursal, conforme Tema 1.059 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025